Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-75.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-75.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUZA SOBRINHO

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA E UTILIZAÇÃO DOS VALORES. ACEITAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de instituição financeira, fundada na alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado.

2. A sentença recorrida reconheceu a validade da contratação com base na prova do crédito disponibilizado e utilizado pelo autor, condenando-o, ainda, por litigância de má-fé.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Definir se a perícia grafotécnica inconclusiva quanto à digital aposta no contrato é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico;
4. Verificar se a comprovação do depósito do valor do empréstimo em conta de titularidade do autor e sua efetiva utilização configuram aceitação tácita da contratação;
5. Analisar a existência de falha na prestação do serviço bancário e o consequente dever de indenizar;
6. Avaliar a configuração, ou não, de litigância de má-fé por parte do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

8. A perícia grafotécnica restou inconclusiva por deficiência técnica da impressão digital, circunstância que, isoladamente, não invalida o contrato quando presentes outros elementos probatórios robustos.

9. Comprovado nos autos que o valor do empréstimo foi creditado em conta bancária de titularidade do autor e efetivamente utilizado para saques, pagamentos e cobertura de débitos, resta caracterizada a aceitação tácita do negócio jurídico, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. A ausência de devolução espontânea ou depósito judicial do numerário recebido é incompatível com a alegação de inexistência da relação contratual.

11. A utilização do capital mutuado convalida o contrato e legitima os descontos realizados, que configuram exercício regular de direito do credor. Inexistente ato ilícito, não há falar em danos morais ou materiais.

12. Por outro lado, a existência de dúvida técnica razoável acerca da autenticidade da digital, em razão da perícia inconclusiva, afasta a caracterização do dolo processual necessário à configuração da litigância de má-fé, devendo ser excluídas as penalidades impostas, em respeito ao exercício regular do direito de ação.

IV – DISPOSITIVO DE TESE

13. A perícia grafotécnica inconclusiva, por si só, não invalida contrato bancário quando comprovados o crédito e a utilização dos valores pelo consumidor.

14. O recebimento e a utilização do valor do empréstimo configuram aceitação tácita da contratação, vedado o enriquecimento sem causa.

15. Não configurado ato ilícito, são legítimos os descontos decorrentes de empréstimo consignado regularmente aperfeiçoado.

16. A dúvida técnica razoável acerca da autenticidade do contrato afasta a condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS

Arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor

Súmula 297 do STJ

Art. 369 do Código de Processo Civil

Art. 80 do Código de Processo Civil

Art. 85, §11, do Código de Processo Civil

Art. 98, §3º, do Código de Processo Civil

Art. 188, I, do Código Civil

Art. 884 do Código Civil

Art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJBA, Apelação Cível n. 8003640-52.2021.8.05.0088, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, j. 21/07/2025: Perícia grafotécnica inconclusiva. Utilização do capital disponibilizado em conta. Aceitação tácita do empréstimo. Descontos devidos. Ausência de dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000810-75.2023.8.05.0078 em que figuram como apelante
JOÃO FERREIRA DE SOUZA SOBRINHO
e apelado
BANCO BRADESCO S/A

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora